Tribunal: CARF
Processo: 11516.000333/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000333/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.405 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
LUIZ AUGUSTO COSTA HOFFMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução com pensão alimentícia,
no valor de R$ 13.542,64.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000333/2009-91
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.405 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000333/2009-91

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 8/14), lavrada em
24/11/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de: i) dedução
indevida com despesas de instrução, no valor de R$ 1.998,00; ii) dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 60,00; iii) dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 14.782,58; e iv) omissão de rendimentos recebidos a titulo de resgate de contribuições à
previdência privada, no valor de R$ 2.058,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte apresenta a impugnação de fl. 1, na qual argui, em síntese, que
está apresentando o extrato de pagamento da Sociedade Educacional de Santa Catarina
que confirma a despesa com educação e o comprovante de rendimentos pagos emitido
pela UFSC, sua fonte pagadora, que demonstraria o pagamento de R$14.782,58 a
Eleonora Schaefer Hoffman a titulo de pensão alimentícia.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 07-25.192 (e-fls. 31/35), os membros da 5a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), por
unanimidade de votos, decidiram pela procedência parcial da impugnação e, do voto da relatora
a quo, podemos destacar o seguinte:
...
3. Pensão alimentícia judicial
Conforme se verifica dos autos, o contribuinte pleiteou na DIRPF/2005 a
dedução de pensão alimentícia judicial no valor de R$14.782,58, integralmente
glosada pela autoridade revisora por falta de comprovação.
O contribuinte requer, agora, o restabelecimento da dedução à vista do
documento que anexa à fl. 2.
A Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispôs sobre a dedução em pauta:
...
Como se vê da legislação transcrita, os valores comprovadamente pagos a titulo
de pensão alimentícia, em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive
alimentos provisionais, são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Entretanto, o documento anexado à. fl. 2 não comprova o pagamento de pensão
alimentícia judicial. Ao contrário do arguido, não se trata de comprovante de
rendimentos emitido pela UFSC em nome do contribuinte com desconto da pensão
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.405 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000333/2009-91

alimentícia. Trata-se de documento que informa como fonte pagadora o próprio
contribuinte e como beneficiária Eleonora Schaefer Hoffmann.
Quisesse o contribuinte comprovar producentemente seu direito à. dedução da
pensão alimentícia, deveria ter juntado aos autos cópia da sentença judicial
determinando o pagamento da mesma, bem como os recibos ou comprovantes de
repasse à. beneficiária ou, ainda, o comprovante de rendimentos emitido pela -fonte
pagadora em que se evidenciasse o desconto da pensão.
Mantém-se, assim, a glosa da dedução da pensão alimentícia judicial, conforme
efetuada pela autoridade revisora.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
41/42), informando que pretende comprovar producentemente o seu direito à dedução da pensão
alimentícia, juntando, neste ato, cópia da sentença judicial e seu informe de rendimentos.
É o relatório

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 14.782,58.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.405 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000333/2009-91

II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
A autoridade fundamentou o lançamento, na descrição dos fatos e enquadramento
legal (e-fls. 11), da seguinte forma:
Glosa do valor de R$ ********14.782,58, indevidamente deduzido a título de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal para sua dedução.
Glosa por falta de comprovação após intimado.
Já o julgamento anterior, manteve a exação tributária pelos seguintes motivos (e-
fls. 34):
Entretanto, o documento anexado à. fl. 2 não comprova o pagamento de pensão
alimentícia judicial. Ao contrário do arguido, não se trata de comprovante de
rendimentos emitido pela UFSC em nome do contribuinte com desconto da pensão
alimentícia. Trata-se de documento que informa como fonte pagadora o próprio
contribuinte e como beneficiária Eleonora Schaefer Hoffmann.
Quisesse o contribuinte comprovar producentemente seu direito à. dedução da
pensão alimentícia, deveria ter juntado aos autos cópia da sentença judicial
determinando o pagamento da mesma, bem como os recibos ou comprovantes de
repasse à. beneficiária ou, ainda, o comprovante de rendimentos emitido pela -fonte
pagadora em que se evidenciasse o desconto da pensão.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.405 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000333/2009-91

Agora em sede recursal o recorrente junta: i) Ofício no 615/89 da 2a Vara de
Família de Florianópolis (e-fls. 44), dirigidos ao Reitor da Universidade Federal de Santa
Catarina, determinando o desconto de 35% dos vencimentos do contribuinte em favor de
Eleonora Schaefer Hoffmann; e ii) Comprovante de Rendimentos (e-fls. 45) do interessado,
emitido pela UFSC, relativo ao ano-calendário de 2004.
Após a análise daqueles documentos, verifica-se que no item 04 – Pensão
Alimentícia dos Rendimentos tributáveis, deduções e imposto retido na fonte, consta o valor de
R$ 13.542,64,tendo como beneficiária destes valores a Sr.a Eleonora Schaefer Hoffmann.
Assim, entendo que o interessado logrou êxito em suprir parcialmente as lacunas
apontadas pela autoridade lançadora e do julgamento de piso, sendo os mesmos suficientes para
comprovar a regularidade da dedução com pensão alimentícia judicial, no valor de R$
13.542,64.
Conclusão
Isto posto, voto pelo restabelecimento parcial da dedução com pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 13.542,64.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer a dedução com pensão alimentícia, no valor de R$
13.542,64.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital